Tribunal: STF
Processo: AI 837059
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. URV. Conversão da moeda. Lei nº 8.880/94. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado.



    1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, reconheceu o Supremo Tribunal Federal a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, “em relação àqueles servidores que receb[iam] seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorr[ia], verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [Federais]”.



    2. Compete ao Tribunal a quo a verificação da ocorrência ou não de decréscimo nos estipêndios de servidores estaduais e municipais.



    3. Agravo regimental não provido.